Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAUDOS QUÍMICOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. SEMELHANÇA APARENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RETIFICAÇÃO. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. OBRIGATORIEDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA COMPROVADA.
1. A aparente semelhança entre os laudos preliminar e definitivo se deve exclusivamente à identidade do objeto sobre o qual se debruçaram os peritos, restando evidenciado, todavia, quando da realização do segundo exame – laudo definitivo - maior aprofundamento na análise dos entorpecentes com a realização de exames suplementares.
2. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu iria difundir os entorpecentes entre outras pessoas o que caracteriza o crime de tráfico de entorpecentes.
3. No que diz com a valoração da culpabilidade, necessária retificação. A natureza, a diversidade e a quantidade da droga devem ser avaliadas em conjunto pois configuram uma única circunstância, não se admitindo a sua separação. Assim, ainda que diversas as drogas apreendidas, dentre as quais a cocaína, cuja natureza é sabidamente nociva à saúde e com alto poder viciante, a quantidade não se mostra relevante de modo a possibilitar a negativa avaliação da circunstância judicial.
4. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência do réu. No ponto, a lei não faz distinção quanto à reincidência específica ou genérica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.